Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007886-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ISAQUEU FELIPE SOUZA PEREIRA - CPF: 011.598.821-18 (EMBARGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Isaqueu Felipe de Souza Pereira e reformou a sentença para conceder a segurança e permitir que o Embargado avance para a etapa de classificação do Concurso Público para formação de cadastro reserva no cargo de Agente Penitenciário.

O
decisum
ficou assim ementado:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO CONSIDERADO “NÃO RECOMENDADO” – ABORDAGEM POR VIATURA POLICIAL – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - VIOLAÇÃO – TEMA 22 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se extremo e desproporcional o ato da Administração Pública de exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão de abordagem policial que constata conduta que, embora reprovável, não apresente potencial ofensivo e tampouco tenha desdobramentos nas esferas cível ou criminal.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no julgado, em relação aos princípios da vinculação ao edital, legalidade e igualdade, e que este recurso não tem o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, mas apenas prequestionar aspectos constitucionais e infraconstitucionais, omissos para
fins de interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de omissão no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais, quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer dos vícios retromencionados, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

A propósito, em relação aos princípios constitucionais, o voto condutor do acórdão consignou:

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assim, se o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que nem mesmo a existência de inquérito ou ação penal em andamento autoriza a restrição da participação do candidato em concurso público, quiçá mera abordagem do candidato em blitz policial, com advertência pelo manuseio indevido de arma de fogo e divulgação de imagens.

A conclusão da investigação social pela eliminação do candidato Apelante, nos termos em que ocorreu, configura medida extrema por parte da Administração Pública, que fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, a razoabilidade impõe que a atuação do agente público seja pautada por critérios aceitáveis do ponto de vista da lógica e coerência, enquanto a proporcionalidade exige equilíbrio entre os meios usados pela Administração e os fins que pretende alcançar.

Neste caso, repita-se, há um abismo entre o pouco ou nenhum potencial ofensivo da conduta do Apelante e a sanção máxima a ele aplicada, de eliminação na quinta fase do certame, o que caracteriza, repita-se, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, e à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, deve ser reformada a sentença ora recorrida. (id. 85442477).

Conclui-se, portanto, que a pretensão do Embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que o Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é admissível pela via eleita.

Por estas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021